Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717879-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENNO JOSE BAUMGRATZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BENNO JOSE BAUMGRATZ contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, em ação de produção antecipada de provas proposta em face do Banco do Brasil S/A, resolveu o mérito para declarar “que o demandado, apesar de citado, não apresentou os documentos cuja exibição era o objeto desta ação” (ID’s 40173233 e 40173242). Em suas razões, o autor alega que buscou o acesso aos documentos por meios extrajudiciais, contudo, não obteve resposta e teve que pleitear o provimento judicial. Defende que tem direito à exibição dos documentos comuns às partes para que possa ajuizar a ação que entende pertinente. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja determinada “exibição dos documentos solicitados na Inicial, a fim de que o Autor possa verificar os seus direitos, em razão da relação consumerista estabelecida com a casa bancária”. Gratuidade deferida no ID 40173219. Juntada de documentos pelo banco réu (ID 40173249). O autor foi intimado para que esclarecesse o interesse no prosseguimento do julgamento do recurso (ID 40397435), contudo, permaneceu inerte (ID 40840936). É o relatório. DECIDO. No caso, tenho que o presente apelo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, devido à falta de interesse recursal. Verifica-se que a ora apelante requereu a exibição dos documentos seguintes (ID 40172654 - Pág. 5): “2. A citação do Réu no endereço preambularmente indicado para que exiba em juízo todos os documentos que dispõe sobre as operações especificadas no item 1 – FATOS, tais como: cópia da cédula, e dos extratos referente a liberação do crédito e evolução do débito, extratos, slips, arquivos do sistema XER-712 (ou equivalente), pagamentos (parciais ou totais) ou abatimentos, bem como outras ocorrências relacionadas as operações especificadas, desde a contratação até a liquidação de cada uma delas, individualmente, ou, ainda, apresente contestação.” Conforme relatado, o banco réu apresentou extratos e “slips xer” somente após a interposição do recurso e o objeto do apelo é a reforma da sentença para que seja determinada a exibição de documentos que a parte autora pretende utilizar para avaliar quais medidas judiciais poderão ser adotadas. Assim, a presente via recursal se revela sem qualquer utilidade para os fins pretendidos pelo autor, faltando-lhe, assim, interesse recursal. De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade, em virtude da manifesta falta de interesse recursal, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora